Tribunal: TJDFT
Processo: 0740787-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCELAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de veículos. Recurso do réu visa alterar o valor e a forma de pagamento da condenação estipulada em sentença.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Acidente de transito. Dano material. Valor da condenação. A sentença a quo entendeu devido o valor de R$2.332,81 a título de danos materiais, ao recorrido, devido a acidente de trânsito causado pelo recorrente. Neste valor foram incluídos gastos com Uber (id 23422066, 23422068 e 23422069) e gastos com conserto do veículo (id23422065). A simples alegação do réu de que o valor é exagerado, respaldado em orçamento em valor distinto, não é capaz de desconstituir a credibilidade da prova, se não é baseada em elementos concretos, especialmente se não foram impugnados na contestação.
4 – Parcelamento do valor estipulado em sentença. Pedido subsidiário. O parcelamento de dívida, previsto para a execução de títulos executivos extrajudiciais (art. 916, § 6o., do CPC), não se aplica aos títulos executivos judiciais nem se admite na fase do recurso. Nada impede, entretanto que, após o transito em julgado, as partes transijam nesse sentido, o que é de todo desejável. Não há espaço, portanto, para condenação neste sentido. Sentença que se mantém, por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido.

F